Tribunal: STF
Processo: ARE 1587264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL OBJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PROGRAMA LAR LEGAL. INDENIZAÇÃO AO COPROPRIETÁRIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória por desapropriação indireta ajuizada em desfavor do Município, em que o autor alegou que seu imóvel, titularizado em condomínio, foi em parte objeto de apossamento para regularização fundiária sem a devida indenização. A demanda foi julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve apossamento administrativo ou contribuição do município para a ocupação do bem por terceiros; e (ii) saber se o procedimento de regularização fundiária foi regular e contou com a participação dos titulares registrais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O programa "Lar Legal", que foi instituído pela Resolução n. 11/2008 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Santa Catarina e é atualmente regido pela Resolução CM n. 8/2014, tem o objetivo de regularizar registro de imóveis urbanos e urbanizados loteados, desmembrados, fracionados ou não.
4. O procedimento de regularização fundiária pode ser iniciado pelo juiz de direito com competência em registro público, pelo município, pela associação de moradores, devidamente autorizada pelos representados, ou pelos interessados. Caso conte com a anuência dos proprietários, é dispensável a citação destes.
5. No caso, o imóvel pertencente ao autor e outros coproprietários em condomínio foi objeto de regularização fundiária em autos próprios, acarretando na desapropriação indireta do imóvel. Neste feito, o protocolo de intenções junto à prefeitura foi firmado por procurador regularmente constituído pelos proprietários por meio de procuração pública outorgada para permitir a disposição do bem, não havendo qualquer indício de irregularidade ou atuação ultra vires. Na oportunidade foi reconhecido que a ocupação do imóvel por particulares não se deu em decorrência de omissão do ente municipal, mas compra e venda realizada pelos titulares registrais sem o prévio parcelamento do solo, de modo que não há apossamento administrativo.
6. Diante da inequívoca manifestação válida de vontade dos proprietários registrais quanto à regularização fundiária de ocupação irregular por eles provocada, o que dispensou até mesmo da citação no procedimento judicial, implicando, além da concessão do título de propriedade aos ocupantes, o arruamento em conformidade com as normas urbanísticas, não há como, em momento posterior e de forma contraditória, obter compensação referente à área que não poderá reaver.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XXII, XXIII e XXIV, 182, § 3º; CC, art. 662; Decreto-Lei n. 3.365/1941, arts. 2º, 5º, 8º e 9º; TJSC, Resolução CM n. 11/2008; TJSC, Resolução CM n. 8/2014, arts. 1º e 5º; TJSC, Resolução CM n. 2/2015, arts. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0311086-84.2017.8.24.0023, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 29.08.2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV e 182, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente